Tribunal: TJSP
Processo: 0000710-88.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000710-88.2018.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante JOÃO
VITOR RODRIGUES SANTOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo para (i)
absolver o apelante da imputação do artigo 307 do Código Penal nos termos dos artigos
155 e 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e (ii) reduzir as penas impostas a João
Vitor Rodrigues Santos da Silva, por sua infração ao artigo 155, parágrafo 4o, inciso I, do
Código Penal, para dois anos de reclusão, e pagamento de dez dias-multa, no valor unitário
mínimo, fixando o regime aberto para o início do cumprimento da referida sanção
substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes, ambas, em
prestação de serviços à comunidade. Deferiram ainda ao sentenciado o benefício da justiça
gratuita. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000710-88.2018.8.26.0616 - Mogi das Cruzes - VOTO No 2/16
Apelação Criminal no 0000710-88.2018.8.2.0616
Mogi das Cruzes
Apelante: João Vitor Rodrigues Santos da Silva
41.403
1. João Vitor Rodrigues da Silva foi condenado,
como incurso no artigo 155, caput, c.c. artigo 307, na forma do
artigo 69, caput, todos do Código Penal, às penas de quatro anos
e dois meses de reclusão e pagamento de vinte e uma diárias de
multa, no valor unitário mínimo, para o crime de furto, e três meses e
vinte e dois dias de detenção, para o crime de falsa identidade. Foi
fixado regime fechado para o início do cumprimento de ambas as
penas privativas de liberdade (fls. 310/347). Inconformado com
referida decisão, apela o acusado em busca de sua reforma,
pleiteando o reconhecimento da modalidade tentada quanto à
imputação de furto e requerendo a redução das penas impostas, em
razão do desarrazoado aumento imposto na primeira fase, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000710-88.2018.8.26.0616 - Mogi das Cruzes - VOTO No 3/16
necessidade de se afastar a agravante de ter sido o crime cometido
contra idoso e de se reconhecer a atenuante da confissão. Pleiteia,
ainda, a fixação de regime diverso para cumprimento das
reprimendas, seja em razão de sua primariedade, seja pela detração
do tempo de prisão cautelar. Requer, por fim, a dispensa do
pagamento das custas processuais (cf. razões de fls. 386/402).
O recurso foi processado regularmente, tendo
sido apresentada a resposta pela parte contrária (fls. 382/383).
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça às fls. 472/479, opinando
pelo desprovimento do apelo.
2. Extrai-se da inicial acusatória que, nas
condições de tempo e local descritas, João Vitor Rodrigues Santos
da Silva, mediante rompimento e destruição de obstáculo, subtraiu,
para si, uma bolsa, um aparelho de televisão marca Samsung, um
aparelho telefônico celular e um lençol, bens avaliados e que
totalizaram R$ 4.150,00 (quatro mil, cento e cinquenta reais), tudo de
propriedade de Maria Amparo Caruso, agindo em concurso e com
identidade de propósitos com uma pessoa não identificada, que
concorreu, de qualquer modo, para a subtração.
Consta ainda que, que no mesmo dia, após a
subtração já referida, João Vitor atribuiu-se falsa identidade para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000710-88.2018.8.26.0616 - Mogi das Cruzes - VOTO No 4/16
obter vantagem em proveito próprio.
Segundo o apurado, o denunciado recebeu
informações de uma pessoa desconhecida sobre o imóvel existente
no local dos fatos, sendo que esta prestou tais informes para o
denunciado sabendo que ele pretendia subtrair bens patrimoniais lá
existentes.
Assim, no dia dos fatos e se aproveitando dos
informes que lhe foram passados pela pessoa desconhecida, o
denunciado foi à residência. Ao ali chegar, tendo conhecimento de
que a vítima dormia no local, o denunciado ingressou nas
dependências da moradia.
Logo a seguir, o denunciado arrombou a janela
de uma garagem que ali havia, rompendo e destruindo o aludido
obstáculo, o que permitiu o seu ingresso na casa e o acesso às
coisas móveis que pretendia subtrair, tendo ele, em seguida, se
apoderado dos bens já referidos, colocando a bolsa, o aparelho
televisor e o aparelho telefônico celular em um lençol que lá havia.
No aludido momento, a vítima acordou com o
barulho feito, o que foi notado pelo denunciado, que dali saiu levando
com ele os bens apoderados e já descritos subtraindo, assim, os
reportados bens.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000710-88.2018.8.26.0616 - Mogi das Cruzes - VOTO No 5/16
Posteriormente,
os
referidos
fatos
foram
comunicados para a Polícia Militar, sendo que policiais que
realizavam um patrulhamento pelas proximidades do local da
subtração, visualizando o denunciado distando cerca de quinhentos
metros daquele lugar e trazendo com ele um grande volume,
decidiram abordá-lo.
Em
seguida,
o
denunciado
foi
abordado,
verificando os policiais que ele trazia consigo os bens já descritos e
que, depois, foram reconhecidos pela vítima como sendo os dela
subtraídos. O denunciado admitiu que subtraíra tais bens e que, para
a execução do crime de furto, recebeu informes de uma pessoa
desconhecida sobre o lugar e outras circunstâncias, sendo que esta
pessoa prestou as informações sabendo que eram para o denunciado
praticar a subtração naquela residência, concorrendo a pessoa não
identificada, assim, aos atos de execução perpetrados pelo
denunciado ao lhe prestar auxílio com tais informes, aderindo à
vontade do denunciado.
Por ocasião da abordagem, o denunciado atribuiu-
se falsa identidade, afirmando para os policiais que se chamava
Marcos Paulo Miguel dos Santos, que era o nome de um primo seu,
assim agindo para obter vantagem em proveito próprio, pois visava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000710-88.2018.8.26.0616 - Mogi das Cruzes - VOTO No 6/16
com que não tomassem os policiais conhecimento de seu
envolvimento,
desde
a
adolescência,
em
atos
infracionais
equiparados a delitos e, assim, pudesse obter, posteriormente,
eventuais benesses legais e que não fosse corretamente identificado,
fazendo com que outra pessoa fosse processada criminalmente por
fato que ele foi um dos autores.
Em razão do verificado, o denunciado foi preso
em flagrante delito, tendo os policiais ido à casa do denunciado para
pegar seus documentos, sendo que, na sua residência, receberam a
informação do nome verdadeiro do denunciado e que o nome por ele
dito era, na verdade, de um primo.
3. É caso de parcial provimento do apelo.
A existência material do furto está comprovada
pelo auto de prisão em flagrante de fls. 02, pelo boletim de ocorrência
de fls. 11/16 e pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls.
17/18. O laudo pericial de fls. 271/276, ademais, comprovou o
rompimento de obstáculo descrito na inicial, destacando que “[d]as
sete janelas somente duas eram de movimentação do tipo
basculante, dotadas de sistema interno de segurança por trinco do
tipo alavanca. Quando dos exames as janelas em questão se
mostraram inoperantes, uma vez que se encontravam arrebitadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000710-88.2018.8.26.0616 - Mogi das Cruzes - VOTO No 7/16
Diante do que foi observado no local para abertura da janela em
questão é mediante o uso de instrumento à guisa de alavanca e ou
percussão ou simplesmente o uso da força muscular.”
A certeza da autoria da subtração, por sua vez, é
inconteste, eis que João Vitor confessou parcialmente a prática
delitiva, afirmando em sob o crivo do contraditório que “são
verdadeiros os fatos narrados na denúncia, esclarecendo que sua
mãe já trabalhou na casa, lugar do crime. Foi ao lugar subiu em um
carro e assim conseguiu alcançar a janela, que forçou um pouco, mas
não destruiu nada. A janela já estava aberta. Assim subtraiu as coisas
referidas na denúncia. Alega que iria vender as coisas subtraídas
para pessoa que não identifica e que com o dinheiro iria comprar
droga.” (fls. 249/250).
A vítima Maria relatou “que se encontrava no
lugar, sua casa, dormindo, quando surpreendida por barulho que a
despertou. Olhou e pode ver o vulto e perguntou quem era. O agente
respondeu dizendo que era o jardineiro, mas a depoente logo notou a
falsidade da afirmação e saiu correndo de dentro de casa, ainda
usando pijamas. Destaca que ficou na esquina e a polícia foi
chamada. O acusado continuou na execução do crime e deixou o
prédio subtraindo a res furtiva descrita na denúncia, especialmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000710-88.2018.8.26.0616 - Mogi das Cruzes - VOTO No 8/16
envolta em um lençol. Com a ação policial o acusado buscou
desvencilhar-se do que havia subtraído e insistiu em fuga sendo
capturado em lugar bem distante do lugar da subtração, no
supermercado Alabarce, pelo o que soube. Para a execução do crime
houve a escalda uma vez que o réu teve que alcançar a janela que
tem altura, do chão, de mais ou menos uns dois metros e oitenta, três
metros e destruiu a janela. A depoente esclarece que o fato trouxe
grande intranquilidade espiritual, já não fica sozinha na casa, mudou o
sistema de fechadura, buscou outros mecanismos para ter alguma
segurança. Recorda que há uma semana foi visitada pela mãe do
acusado e ela trabalhou na casa da depoente tempos atrás. A mãe do
réu ficou perguntando sobre a audiência, o que a depoente iria dizer e
isso trouxe ainda maior intranquilidade espiritual a depoente. A
depoente soma, hoje, 68 anos de idade. (...) A depoente não conhecia
o acusado de data anterior a mencionada na denúncia. A pessoa que
foi presa pelos policiais é aquele que subtraiu os bens da sua casa e
saiu de sua casa carregando os bens descritos na denúncia.” (fls.
252).
O policial militar Sidemilson relatou “que atendeu
a ocorrência de que se trata e, mantiveram vigilância do lado de fora
tentando ver o que acontecia na casa. Nada puderam perceber, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000710-88.2018.8.26.0616 - Mogi das Cruzes - VOTO No 9/16
primeiro momento. Depois, o acusado, que reconhece, foi encontrado
em via pública carregando a res furtiva. Com a ordem de parada, o
réu desvencilhou-se da coisa lançando-a ao chão e empreendeu fuga
obrigando a perseguição que se estendeu por mais ou menos
quinhentos metros. (...) O depoente constatou rompimento da janela
que ficava a boa altura do chão. Pelo que apurou no momento, o
próprio acusado admitiu a prática da subtração como descrita na
denúncia e referiu que do crime participou também um vigilante de rua
que ocupava uma guarita. Essa pessoa foi também apresentada à
autoridade policial. O vigilante negou qualquer participação com o
crime e alegou, inclusive, que foi ele quem telefonou para o número
190. (...) Chegaram no lugar, após receberem a notícia do crime muito
rápido: menos de 5 minutos.” (fls. 251).
Verifica-se, portanto, que a prova produzida sob
o crivo do contraditório corrobora a confissão do sentenciado no
tocante à autoria do delito de furto, sendo de rigor a manutenção da
condenação exarada.
4. Deve-se afastar, contudo, as qualificadoras
de concurso de agentes e de escalada.
Inexiste prova produzida sob o crivo contraditório
acerca do concurso de agentes descrito na inicial, eis que não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000710-88.2018.8.26.0616 - Mogi das Cruzes - VOTO No 10/16
demonstrou que o apelante teria agido em concurso com outra
pessoa, obtendo dela ciente da prática delitiva informações para
que pudesse praticar o delito. Revelou-se, em realidade, que a mãe
do sentenciado havia trabalhado na referida residência, razão pela
qual, sem qualquer prova de seu conhecimento do intuito criminoso
do apelante, a genitora de João Vitor havia lhe divulgado
informações acerca da residência em que laborava.
Ademais, quanto à escalada, embora tenha a
sentença destacado que “[c]alha sublinhar que três são as
qualificadoras, embora duas tenham sido postas na denúncia e bem
demonstradas, sob o crivo do contraditório fato que distingue o crime
de que se trata de outros de mesma natureza e espécie, que contam
com apenas uma qualificadora” (fls. 332), deve-se consignar que
considerar qualificadora não descrita na inicial ofende o princípio da
correlação entre acusação e sentença, sendo hipótese, portanto, de
rechaçar a tripla qualificação do delito.
Remanesce, assim, unicamente, a qualificadora
de rompimento de obstáculo, bem demonstrada pela prova técnica,
conforme se destacou acima.
5. Quanto ao crime de falsa identidade,
ademais, a hipótese é de absolvição do sentenciado nos termos dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000710-88.2018.8.26.0616 - Mogi das Cruzes - VOTO No 11/16
artigos 155 e 386, inciso VII do Código de Processo Penal, porque,
conforme se verifica da integralidade da prova oral coligida, não se
produziu durante a instrução judicial prova da ocorrência da atribuição
de falsa identidade descrita na inicial, não podendo a condenação se
pautar exclusivamente nos relatos produzidos durante a fase
inquisitorial, conforme determina o teor do artigo 155 do CPP.
6. As penas aplicadas, ademais, comportam
correção, sendo caso de parcial provimento do apelo para reduzi-
las.
A sanção do delito de furto foi assim calculada
pelo
magistrado
sentenciante:
“Atendendo
à
culpabilidade
exasperada, pelo exacerbado dolo insistente na execução do crime,
com intensa consciência da ilicitude, à conduta social não
recomendável, ao comportamento da vítima (vítima ideal), que em
nada contribuiu para o crime, à personalidade malformada, e aos
demais elementos norteadores do art. 59, caput, do Código Penal, fixo
a pena base, majorada a mínima no dobro, em quatro (4) anos de
reclusão e vinte (20) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, tendo
em vista o preceito sancionador do art. 155, § 4o, I e IV, c.c. arts. 29,
caput, 60, caput, e 49, §§ 1o e 2o, todos do Código Penal. Como
manda o art. 61, II, h, segunda figura, do Código Penal, majoro as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000710-88.2018.8.26.0616 - Mogi das Cruzes - VOTO No 12/16
penas de um quarto (1⁄4), pois muito distante a idade da vítima do
exigido pela lei, obtendo, assim, uma pena privativa da liberdade de
cinco (5) anos de reclusão e uma pena pecuniária de vinte e cinco
(25) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Nos termos do art. 65,
I, do Código Penal, por obrigatório, diminuo as penas de um sexto (
1/6 ), obtendo, então, uma pena privativa da liberdade de quatro (4)
anos e dois (2) meses de reclusão e uma pena pecuniária de vinte e
um (21) dias-multa, no piso mínimo legal.”
Além de absolutamente excessivo o patamar de
aumento empregado na primeira fase, verifica-se que o único
fundamento concreto empregado pelo magistrado nessa fase da
dosimetria refere-se a suposta “personalidade malformada” do
sentenciado, fundamento este que, todavia, carece de elementos de
respaldo nos autos.
Utiliza-se diuturnamente essa expressão, que se
tornou um verdadeiro chavão, quando a doutrina penal recomenda
que ela seja respaldada por um estudo dessa circunstância judicial,
que personalidade “é um todo complexo, porção herdada e porção
adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou
influenciam o comportamento humano. Não é demais observar
que não se trata aí de um conceito jurídico ou de um ente ideal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000710-88.2018.8.26.0616 - Mogi das Cruzes - VOTO No 13/16
criado pelo Direito. A personalidade é uma realidade naturalista,
cuja compreensão os dados antropológicos, em largo sentido,
concorrem para esclarecer. Evidentemente, não é preciso ser
biologista ou antropólogo para entendê-la, tanto quanto é
necessário para ter uma ideia suficiente do homem que praticou
um crime. Mas é também certo que não basta o tosco empirismo
da observação cotidiana. A investigação do juiz não poderá
alhear-se dos conhecimentos com que um grupo tão vigoroso de
ciências avança cada dia mais um passo na compreensão da
maneira de ser e da maneira de agir do homem, conhecimentos
aplicáveis à investigação da individualização total daquele
homem, que, pelo seu crime, foi posto diante do juiz. Seria
absurdo que este se pudesse a decidir em matéria de tamanha
relevância, pondo deliberadamente de parte as contribuições
com que aquelas ciências, que constituem um setor tão
importante da nossa cultura, tentam a aproximação desse
mundo íntimo e dificilmente abordável, que é a personalidade
humana. A consideração da personalidade do criminoso impõe a
do seu mundo circundante, das condições em que se formou e
em que vive. Encontraremos aí muito elemento para discerni-la e
explicá-la, porque sabemos que a personalidade não é uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000710-88.2018.8.26.0616 - Mogi das Cruzes - VOTO No 14/16
figura estática, uma vez por todas definidas, mas resulta de um
processo contínuo, em que sobre o herdado se vai enxertando,
para completá-lo ou modificá-lo, o adquirido através do curso da
existência, sob as pressões estimulantes ou traumatizantes do
meio no que se trava o debate da vida. O mundo circundante
permanente e o mundo circundante ocasional dentro do qual fez
eclosão o episódio criminoso”, segundo escreve Anibal Bruno1.
Deve
ser
afastado,
portanto,
o
aumento
empregado sob esse fundamento sendo reconduzida a pena ao
mínimo legal.
Na
segunda
fase,
deve-se
compensar
a
agravante de ter sido cometido o crime contra vítima idosa com a com
a menoridade relativa, eis que injustificada a majoração de um quarto
em razão da referida agravante contrastada com redução de apenas
um sexto pela atenuante. Mantida no mínimo legal, assim, também na
segunda fase, a sanção.
Embora seja de rigor o reconhecimento da
atenuante da confissão, ainda que parcial, conforme pleiteado no
recurso, resta inviável a redução da sanção aquém do mínimo legal.
Inviável, ademais, como pretende a defesa, o
1 Direito Penal, Parte Geral, III, Forense:Rio, p. 154/155.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000710-88.2018.8.26.0616 - Mogi das Cruzes - VOTO No 15/16
reconhecimento da forma tentada do delito, eis que a prova
demonstrou que o acusado se evadiu do local em poder dos bens
descritos na denúncia, sendo encontrado com eles em local distante
da residência da vítima. Consumado, portanto, o delito.
Resta a pena fixada, portanto, em dois anos de
reclusão e pagamento de dez diárias de multa.
7. O regime fixado para o início de cumprimento
da sanção também deve ser alterado, fixando-se, desde logo, o
sistema prisional aberto, nos termos do artigo 33, §2°, alínea “c”, do
Código Penal.
8. Viável, ademais, a substituição da sanção
privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
consistentes, ambas, em prestação de serviços à comunidade.
9. Quanto ao pedido de justiça gratuita, neste
estágio do processo criminal é possível acolher a isenção das custas
processuais. Assim, afasta-se a determinação de seu pagamento,
diante da ausência de informações sobre a capacidade financeira do
réu.
10. Ante o exposto, dão parcial provimento ao
apelo para (i) absolver o apelante da imputação do artigo 307 do
Código Penal nos termos dos artigos 155 e 386, inciso VII do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000710-88.2018.8.26.0616 - Mogi das Cruzes - VOTO No 16/16
de Processo Penal, e (ii) reduzir as penas impostas a João Vitor
Rodrigues Santos da Silva, por sua infração ao artigo 155,
parágrafo 4o, inciso I, do Código Penal, para dois anos de
reclusão, e pagamento de dez dias-multa, no valor unitário mínimo,
fixando o regime aberto para o início do cumprimento da referida
sanção substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos consistentes, ambas, em prestação de serviços à
comunidade. Deferem ainda ao sentenciado o benefício da justiça
gratuita.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado